Tribunal: TJDFT
Processo: 0742845-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742845-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débitos e indenização movida por VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO contra BANCO DAYCOVAL S/A e outros, determinou a suspensão de cobrança na fatura do cartão de crédito de titularidade da autora, de parcelas referentes ao empréstimo contraído em 08/06/2022, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada cobrança indevida. Sustenta que a contratação é inequívoca, tendo sido entregue cópia do instrumento contratual à parte agravada com todas as indicações expressas acerca do ajuste. Argumenta que o contrato foi celebrado sem qualquer mácula e sem qualquer participação dos agentes citados pela agravada em sua inicial, que não são correspondentes bancários do agravante, tratando-se, portanto, de negócio jurídico legítimo, autêntico e válido. Se insurge, ainda, quanto à fixação da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto. Aduz que, se eventualmente vier a ser exercida, a multa arbitrada resultará em enriquecimento ilícito da parte agravada em detrimento do direito da parte agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, em especial para que seja reduzido o valor da multa e fixado teto razoável. Preparo regular (ID 42317977). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: 1. Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso – 69 anos). Anote-se. 2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, reparação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO, em desfavor de LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A. 3. Relata a autora, em síntese, ter sido vítima de fraude provocada por terceiro, que, de posse dos dados da conta e dos empréstimos da autora, ofereceu a devolução de parte dos encargos pagos nos empréstimos anteriores no valor de R$3.000,00. Para tanto, foi creditado em sua conta o valor de R$ 22.010,00 e solicitado que a autora pagasse a LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA um boleto no valor de R$ 17.777,30, com a promessa de quitação da nova transação. Em seguida foi solicitado o pagamento de mais um boleto no valor de R$ 848,54, que seria relativo ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Entretanto, a autora descobriu posteriormente que foi vítima de fraude, pois a operação na verdade se tratava de um novo empréstimo consignado. 5. Alega que tentou solucionar o problema extrajudicialmente e que LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA chegaram a devolver os valores referentes às cobranças de julho e agosto de 2022, mas que os descontos não cessaram e que não houve devolução dos valores referentes a setembro, outubro e novembro/2022. 6. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, a suspensão das cobranças advindas da fraude relatada. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Compulsando os autos, verifico que a autora VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO foi vítima de fraude, em razão de disponibilização de seus dados bancários a terceiros, que a convenceram quanto à licitude da transação, conforme descrito no boletim de ocorrência de ID n. 143332381. 11. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 12. Nesse contexto, a afirmação da autora no sentido da não assunção dos encargos elencados na peça de ingresso assume relevância jurídica, máxime quando considerada a observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC) e o registro de ocorrência policial. 13. O perigo da demora, por sua vez, deflui da cobrança indevida dos valores, a qual se renova mensalmente sem a aparência de licitude. 14. Assim, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR ao réu BANCO DAYCOVAL que se abstenha de cobrar na fatura do cartão de crédito Mastercard Internacional, numeração final 9018, de titularidade da autora VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO, as parcelas referentes ao empréstimo contraído e creditado em sua conta no dia 08/06/2022, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada cobrança indevida, a partir da intimação desta decisão. 14.1. Intimem-se as partes, com urgência. 15. Sem prejuízo, antes de promover o recebimento da petição inicial, emende-a para trazer cópia legível da correspondência do cartão do Banco Daycoval, pois o documento apresentado no ID n. 143335395, f. 02 trata-se de uma captura de tela de celular (printscreen), com termos ilegíveis. 16. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A probabilidade do direito restou suficientemente fundamentada na documentação que instrui a inicial, apta a demonstrar a realização de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento da agravada, que relatou ter sido vítima de golpe mediante a participação de prepostos da ora agravante na execução de empréstimo fraudulento. De igual forma, o perigo de dano restou fundamentado no desconto de cobranças indevidas de valores, que se renovam mensalmente. Nesse contexto, ao menos em sede de exame perfunctório da questão, forçoso é reconhecer não ter o agravante apresentado elemento capaz de elidir, de imediato, a probabilidade reconhecida na origem quanto ao direito vindicado na inicial. Por sua vez, encontra-se ausente o perigo de dano, uma vez que a determinação judicial foi cumprida, conforme noticiado ao Juízo a quo pelo agravante em 1o/12/2022 (ID 144111521). Vale ressaltar que a decisão recorrida não declarou a ocorrência da fraude, mas apenas suspendeu as cobranças diante dos fortes indícios de ilicitude do empréstimo realizado. Portanto, caso o pedido autoral seja julgado improcedente ao final, o agravante poderá exercer seu direito de retomar a regularidade dos débitos, bem como reparar eventuais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, I, CPC). Quanto ao pedido secundário veiculado no presente recurso, qual seja, a “redução do valor da multa e fixação de teto razoável a fim de evitar enriquecimento ilícito”, a questão não comporta impugnação pela via do agravo de instrumento. Isso, porque a matéria específica não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC. Ademais, o pedido recursal destinado à revisão da multa por descumprimento arbitrada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento, inexistindo razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da matéria impugnada, motivo por que deve ser rejeitada a análise concernente ao referido tópico. Eventual a discussão referente à fixação das astreintes poderá ser suscitada, caso queira o recorrente, em recurso de apelação, nos termos do artigo o 1.009, § 1o, do CPC. De todo modo, não se verifica, prima facie, a probabilidade do provimento do recurso, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator